Tribunal: TJSP
Processo: 0045144-90.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0045144-90.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ISMAEL
RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso
ministerial para condenar o acusado ISMAEL RAMOS DA SILVA como incurso no
artigo 33, caput, c.c. § 4o da Lei 11.343/2006, estabelecendo pena de 02 anos e 06
meses de reclusão, e 250 diárias de multa, no piso, e fixar o regime fechado para
início de cumprimento da pena.v.u.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.502 - Apelação Criminal no 0045144-90.2013.8.26.0050 - São Paulo
VOTO no 42.502
Apelação Criminal no 0045144-90.2013.8.26.0050
Comarca: São Paulo.
Vara de Origem: 11a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Vivian Brenner de Oliveira.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Ismael Ramos da Silva.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença publicada em 28 de setembro de 2018 e lançada a fls. 191/193,
que julgou improcedente a ação penal e absolveu ISMAEL RAMOS DA SILVA da
imputação do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, por fatos ocorridos em 20 de maio de
2013.
Requer o Ministério Público a condenação do apelado nos termos da
denúncia, por suficiência de provas (fls. 208/217).
Constam as contrarrazões (fls. 219/234) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 239/244), que opina pelo provimento do recurso
ministerial.
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.502 - Apelação Criminal no 0045144-90.2013.8.26.0050 - São Paulo
A despeito do entendimento do douto magistrado sentenciante, o
apelo da acusação comporta acolhimento para a condenação do apelante pelo crime
de tráfico de drogas.
Ele foi denunciado porque trazia consigo e guardava, para mercancia
ilícita ou entrega para terceiros, 19 trouxinhas de “maconha” e 61 eppendorfs
contendo “cocaína”, além de 18 vidros contendo lança-perfume.
E com todo respeito ao entendimento do nobre Magistrado
sentenciante, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas vêm sim
comprovadas pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, do laudo de
constatação de fls. 15/16, e do exame toxicológico de fls. 46/48, destacando-se a
prova oral realizada durante a instrução (CD).
É bem verdade que Ismael negou a autoria em Juízo, alegando
flagrante forjado e ameaça policial; todavia, em solo policial ele confessou em
detalhes a traficância, admitindo a venda de drogas para o usuário Wagner há pelo
menos uma semana, com ganho de R$ 100,00 por dia (fls. 6 e 117 CD).
Além da confissão extrajudicial, a prova também é constituída pelo
depoimento do policial militar Rodrigo (fls. 4 e 117 CD), que embora não tenha se
recordado muito bem quanto à droga apreendida, nem sua quantidade, confirmou os
fatos, asseverando que no local, altamente conhecido pelo tráfico de entorpecente,
interpelou dois indivíduos em atitude suspeita, logrando apreender com o acusado
uma sacola contendo as drogas e certa quantia em dinheiro, sendo que, indagado, o
réu confessou a prática delitiva, enquanto o usuário confirmou que comprava droga
dele.
Então, respeitado entendimento do douto julgador, o policial foi
seguro e descreveu minuciosamente o flagrante, a apreensão dos entorpecentes no
interior da “pochete” (periciada à fls. 178/179) e que o acusado estaria se dedicando

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.502 - Apelação Criminal no 0045144-90.2013.8.26.0050 - São Paulo
ao comércio ilícito naquele local, pormenores que não seriam simplesmente
inventados por ele apenas para prejudicá-lo.
Sempre bom lembrar que há como desmerecer o testemunho policial,
vez que nada consta dos autos a demonstrar qualquer motivo para que o acusasse
falsamente e, por isso, a credibilidade de seu depoimento incriminatório é
inconteste, conforme entendimento jurisprudencial dominante: RJTACRIM 47/133,
RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ
18.10.1996 p. 39.846.
Demais, é perfeitamente natural que os policiais não se recordem de
todos os detalhes de cada interpelação realizada, visto o enorme número de
ocorrências diárias, além obviamente do lapso temporal decorrido entre o flagrante
(2013) e a audiência de instrução (2015). Na hipótese dos autos, não se verificou
nenhuma alteração significativa que inviabilizasse a valoração do testemunho, pois,
o fato de o miliciano não ter se recordado do número exato das porções encontradas
não enfraquece seu depoimento, tampouco inviabilizando a prova.
De ver, ainda, que em solo policial a testemunha Wagner afirmou que
procurou pelo acusado no local dos fatos para comprar e consumir a droga (fl. 5) ,
sendo que mesmo que tenha alterado tal versão em juízo, a anterior confere validade
à prova, especialmente porque foi respaldada nas demais circunstâncias do
momento.
Assim, não há dúvida da prática por Ismael de crime de tráfico de
drogas, sendo de rigor a reforma da sentença singular para condená-lo nos termos da
denúncia, pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Sobre a pena, na primeira fase do cálculo, atento aos elementos
preconizados pelo artigo 59 do Código Penal e, considerada diminuta quantidade
da droga apreendida, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.502 - Apelação Criminal no 0045144-90.2013.8.26.0050 - São Paulo
reclusão e 500 diárias de multa, mantida na etapa seguinte já que ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.
Na última etapa de estimação, a Lei no 11.343/2006 prevê em seu art.
33, § 4o, circunstância especial de diminuição de pena que a revogada não previa. Na
hipótese, o acusado é primário, com bons antecedentes e não se produziu nos autos
prova efetiva de que ele se dedicasse a atividades criminosas ou que integrasse
organização criminosa, se encaixando plenamente na figura do pequeno traficante
que a Lei buscou privilegiar. Sendo assim, aplica-se o redutor previsto no § 4o do
art. 33 da Lei de Entorpecentes na metade (1/2), considerada a natureza nociva da
droga apreendida (cocaína); logo, à míngua da existência de outras circunstâncias
modificadoras, estabelece-se a pena, em definitivo, em 02 anos e 06 meses de
reclusão, e 250 diárias de multa.
E as circunstâncias do caso concreto indicam que início do
cumprimento de pena deve ocorrer no regime fechado, ainda que o acusado seja
primário.
Isso porque, embora se reconheça, em tese, a possibilidade de fixação
do regime menos gravoso ou até da aplicação de penas alternativas (Resolução no
5/12 do Senado Federal) para o tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado, tem-se
que a gravidade concreta do delito e o dano social que este provoca fazem com que
tais medidas, ao menos no caso em tela, não se mostrem adequadas para a
repreensão da conduta, em especial pela nocividade da “cocaína”.
Deve-se ponderar ainda que a fixação de regimes iniciais mais
brandos causa à sociedade a sensação de impunidade e banalização do crime, o que
não se pode permitir.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.502 - Apelação Criminal no 0045144-90.2013.8.26.0050 - São Paulo
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial para
condenar o acusado ISMAEL RAMOS DA SILVA como incurso no artigo 33,
caput, c.c. § 4o da Lei 11.343/2006, estabelecendo pena de 02 anos e 06 meses de
reclusão, e 250 diárias de multa, no piso, e fixar o regime fechado para início de
cumprimento da pena.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator